Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR nulos os contratos temporários de professor substituto firmados entre as partes dos períodos de 29/02/2016 a 28/12/2016, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do FGTS no valor de R$ 3.294,08 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos). Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente. Ademais, a motivação está expressa nos autos, “carência decorrente de Procedimento de Remanejamento Interno/Externo” (ID 6764711 - Pág. 7), quando existe autorização para substituir professor efetivo por contratos temporários em determinadas circunstâncias, como o caso de excepcional interesse público. Assim, considera indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno (ID 6764713), defende a prescrição trintenária e alega que os contratos são nulos, entendendo que contratação temporária deveria perdurar por no máximo 1 ano. Requer a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.

2. Recursos, próprios e tempestivos. Sem preparo a autora devido à gratuidade que ora defiro. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 6764715). Contrarrazões do requerido (ID 6764719).

3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos a FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versam os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação do entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/32. Os valores pleiteados referem-se aos anos 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 e a ação foi proposta em 05/07/2018. Portanto, acertada a sentença nesse ponto, que reconheceu a ocorrência da prescrição parcial da demanda. Preliminar de prescrição trintenária rejeitada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Assim, ainda que um dos contratos temporários do autor tenha sido para substituir professor por motivo de remanejamento interno/externo, enquadra-se nos casos para suprimento de carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária.
8. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 6764694 - Pág. 221). Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
9. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.